Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750816-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. V. M. Q. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA MARTINS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRADESCO SAUDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700716-26.2019.8.07.0009 iniciado por LAURA VITORIA MARTINS QUARESMA (agravada) – representada por sua genitora TALITA MARTINS DE SOUSA –, rejeitou seus argumentos defensivos e julgou intempestivo o pagamento realizado na origem, acrescendo-o de multa e honorários advocatícios. Eis o teor do decisum questionado (ID. 75603575 dos autos de origem): “Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que o pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 5/6/2020 (ID 64439037). Realizada a intimação por expedição eletrônica datada de 5/6/2020 (via PJE), o sistema registrou ciência em 15/06/2020, de modo que o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação expirou-se no dia 6/7/2020. Esclareço que, em se tratando de parte que optou por receber as intimações diretamente pelo sistema PJE, não há que se falar em intimação pela publicação do ato no DJE. Desse modo, sem razão a executado quando, em ID 73191477, suscita tese de nulidade da intimação, pela ausência de publicação do ato que recebeu o pedido de cumprimento de sentença no DJE. Por esses mesmos fundamentos, atesto que o pagamento realizado apenas em 21/7/2020, tal como documentado em ID 68698809, deu-se de forma extemporânea, incidindo, de pleno de direito, a multa e os honorários advocatícios contemplados no § 1o do mesmo dispositivo legal. Por outro lado, ainda em atenção à petição de ID 73191477, a tese voltada a contestar os cálculos da verba devida a título de honorários sucumbenciais deveria ser veiculada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A matéria, portanto, está acobertada pela preclusão. Ante o exposto, rejeito os pedidos de ID 73191477. Os valores bloqueados deverão ser transferidos para conta à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, dê-se vista ao Ministério Público, para que se manifeste acerca do pedido de levantamento dos valores depositados/bloqueados nos autos, considerando a presença, na hipótese, de interesse de incapaz. (...)” Em suas razões recursais (ID. 21786683, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi condenada em sentença transitada em julgado a indenizar a agravada em danos morais e materiais, título este que está sendo executado na origem e do qual já fez o depósito voluntário (p. 04); b) a agravada entendeu que o pagamento foi feito de forma extemporânea e o juízo a quo acolheu a sua tese, aplicando multa e honorários ao débito exequendo, o que está equivocado, pois a sua intimação deve ser contada da publicação via DJe em nome do advogado constituído nos autos e não via sistema, na forma do despacho ordenado pelo juízo, bem como determina o art. 513, §2o, I, do CPC (p. 04-06); c) além da nulidade da intimação via sistema, o bloqueio realizado foi feito sobre valor superior ao efetivamente devido, pois os juros de mora referentes aos honorários advocatícios devem iniciar a partir da data em que configurada a mora, o que se dá com sua intimação na frase de cumprimento de sentença (p. 08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade da intimação e a consequente tempestividade do pagamento (devolvendo-se os valores penhorados a maior) ou, subsidiariamente, que seja afastado os juros de mora sobre as verbas honorárias (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 21786685 e 21786686). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, pois o juízo de origem condicionou a produção dos efeitos de sua decisão a prévia preclusão de sua decisão. Ademais, não há qualquer argumentação da recorrente acerca de eventual prejuízo a sua atividade empresarial decorrente da penhora realizada, podendo, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora